Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718145-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, TAYANE FERREIRA DA SILVA, CAMPEAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em face da ausência de citação na origem e do objeto do recurso, desnecessária a intimação para contrarrazões. Façam-se os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025 14:06:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador